Tribunal: TJES
Processo: 5009504-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009504-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON CEZARIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. VERIFICADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque a manutenção da ordem pública.

2. No tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5009504-09.2024.8.08.0000

PACIENTE: GILSON CEZARIO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON CEZÁRIO DE JESUS
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0000548-47.2024.8.08.0014.

Ao ID nº 9065490, o impetrante requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva, com base na suposta ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória, bem como supostas condições pessoais favoráveis ao paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID nº 9077625.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Eg. Tribunal de Justiça.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9215367, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

No dia 05 de julho de 2024, por volta das 21h, na Avenida Presidente Keneddy, Bairro Santa Teresinha, nesta comarca, o denunciado GILSON CEZÁRIO DE JESUS trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que o denunciado, Gilson Cezário de Jesus, utilizava uma motocicleta Honda XRE, placa RQR3J04, de cor vermelha, para entregar drogas.

Infere-se que, sabendo que Gilson residia na Rua João Jonas, nº 146, Bairro Vila Lenira, os agentes públicos se deslocaram até o endereço supracitado, ocasião em que, no caminho, avistaram a supracitada motocicleta indo em direção ao Bairro Olívio Zanotelli, sendo que o Gilson demonstrou nervosismo e tentou ludibriar os agentes, razão pela qual foi iniciado o acompanhamento.

Registra-se que o denunciado, ao perceber a presença policial, dispensou uma carga de crack e parou a motocicleta poucos metros à frente, local onde foi abordado. Em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao resgatem o objeto dispensado por ele, os militares apreenderam 10 (dez) pedras de crack.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 55043487 (fls. 16/20), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 14), Relatório Conclusivo (fls. 36/43), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado GILSON CEZÁRIO DE JESUS incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pugnando o Ministério Público que seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, na forma do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, após, pugna pelo recebimento da denúncia com a citação do denunciado, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial.

Inicialmente, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que inexiste fundamentação idônea para tal.

Mais adiante, alega ausência de requisitos para a manutenção da supracitada medida cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, mediante suposta ausência do
periculum libertatis
.

Argumenta, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, que possui emprego fixo como funcionário da Prefeitura de Colatina e que é pai de uma menor que padece de enfermidades psicológicas.

Nesse sentido, na audiência de custódia do dia 07 de julho de 2024 ID nº 46312966 do processo referência), a juíza proferiu decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

Consta no auto de prisão em flagrante que no dia 05 de julho de 2024, por volta das 21h00, durante patrulhamento tático motorizado, a guarnição da polícia militar recebeu informações sobre um indivíduo identificado como Gilson Cezário de Jesus, que estaria utilizando uma moto Honda XRE 300 de placa RQR3J04 para realizar atividades de tráfico de drogas na região. Gilson foi avistado pela equipe policial, e ao perceber a aproximação da viatura demonstrou nervosismo e tentou se evadir, jogando um pequeno objeto no chão, posteriormente identificado como uma carga contendo 10 pedras de crack prontas para comercialização. Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES, bem como no BNMP 2.0 constatei que existem outros procedimentos em desfavor do autuado. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual a HOMOLOGO, na forma legal. Em atenção ao disposto da RESOLUÇÃO nº 66 do CNJ, passo a decidir fundamentadamente nos termos do no artigo 1º, I, II e III da referida resolução, artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 310 do Código de Processo Penal: O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do mesmo diploma legal, quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou

sem fiança. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 313 e parágrafo único, do CPP. Neste contexto, tendo sido imputado ao flagrado a prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes.
Diante desse contexto,
verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado, principalmente por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pelos documentos acostados no APFD, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva - fumus commissi delicti. De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, uma vez que, conforme consta do expediente, trata-se de crime de tráfico de entorpecentes, delito de extrema gravidade. Desta feita entendo, por ora, que a decretação de prisão é medida que se impõe para zelar pela ordem social. Desta feita, verifico que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado GILSON CEZÁRIO DE JESUS em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO nos termos do Ato Normativo Conjunto nº. 11/2012, do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, fazendo constar no mesmo a data limite presumida para seu cumprimento, que no presente caso, diante do delito supostamente praticado e a idade do flagrado na data dos fatos é 04 de julho de 2044. Foi colhida a ciência de todos os participantes da audiência em vídeo sobre a decisão proferida.

Assim, entendo que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, por mais que o impetrante tenha invocado o argumento de que o paciente é tecnicamente primário e possui emprego fixo como funcionário público da Prefeitura de Colatina, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva de Gilson atende aos requisitos dispostos no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Finalmente, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da liberdade provisória na hipótese vertente.

Por fim, como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, diante das peculiaridades do caso em testilha, é incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.